Tribunal: TJDFT
Processo: 0734769-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0734769-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE EDUARDO PEIXOTO AFFONSO AGRAVADO: CONDOMINIO SQSW 305 BLOCO D D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ EDUARDO PEIXOTO AFFONSO contra decisões interlocutórias (ID 246343813 e ID 244435054) proferidas pelo ilustre Juízo da 23a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença no 0741135-39.2024.8.07.0001, que assim decidiu (ID 246343813 da origem): “A parte executada, ao ID 245648098, apresenta contestação com reconvenção em face dos pedidos elencados na inicial. Contudo, o feito se encontra na fase de cumprimento de sentença, não sendo mais permitida a alegação das matérias trazidas pela parte na referida peça em razão da coisa julgada material que recobre a sentença de ID 228054017. Assim, com o fim de se evitar tumulto processual, à Secretaria, a fim de que promova a exclusão da petição de ID 245648098. Após, aguarde-se a conclusão da ordem de bloqueio via SISBAJUD, com duração prevista até 15/08/2025” (ID 246343813). Infere-se dos autos ainda o seguinte pronunciamento (ID 244435054 da origem): “Examinados os autos, verifico que se trata de processo na fase de cumprimento de sentença ajuizado por CONDOMÍNIO SQSW 305 BLOCO D em desfavor de JOSÉ EDUARDO PEIXOTO AFFONSO, partes qualificadas, vide o requerimento de id. 238039783/238039786 e decisão de id. 238082191. Após o decurso do prazo para o cumprimento espontâneo da obrigação de pagar quantia certa, prosseguiu-se com a realização de pesquisas de bens de titularidade do devedor, via SISBAJUD (id. 242727790/242727794). Nada obstante, em id. 243876297/243876333, extrai-se que o devedor JOSÉ EDUARDO PEIXOTO AFFONSO pretenderia deflagrar novo cumprimento de sentença em face da parte exequente - CONDOMÍNIO SQSW 305 BLOCO D - de forma simultânea, no bojo dos presentes autos, o que não se revela possível. Assim, à Secretaria, a fim de que promova a exclusão do referido petitório (id. 243876297/243876333), em ordem a se evitar, com isso, eventual tumulto da marcha processual. Pontuo, uma vez mais, a inviabilidade de tramitação de forma simultânea, nos mesmos autos, de sucessivos pedidos de cumprimento de sentença, o que certamente acarretaria prejuízos à regularidade da marcha processual. Após, aguarde-se a conclusão da ordem de bloqueio via SISBAJUD, com duração prevista até 15/08/2025 (id. 242727790/242727794). Intime-se. Cumpra-se” (ID 244435054). Aduz que em sede de exceção de pré-executividade alegou nulidade da citação, impenhorabilidade de verba salarial e violação a princípios constitucionais. Afirma que o d. Juízo a quo “equivocadamente, interpretou a peça como um "novo cumprimento de sentença", determinando sua exclusão para "evitar tumulto processual". Diz que, posteriormente, em contestação/reconvenção, teria sido reiteradas as matérias de ordem pública, e novamente o Juízo determinou a exclusão. Aponta cerceamento de defesa, pugnando pela aplicação do princípio da fungibilidade, para receber as aludidas peças como impugnação ao cumprimento de sentença. Defende ainda equívoco na determinação da penhora, porquanto se trata de verba de natureza salaria. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo, com a liberação imediata do valor de R$19.760,07 bloqueado em sua conta, alegando sua natureza alimentar e impenhorabilidade. Pleiteia ainda "A determinação de reentranhamento das petições de IDs 243876297 e 245648098." É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Numa análise perfunctória, própria do exame das liminares, verifica-se que, em tese, não estão reunidos os requisitos da liminar. Explica-se. O Agravante alega que o valor de R$19.760,07, bloqueado via SISBAJUD, possui natureza salarial e alimentar, sendo impenhorável nos termos do Art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. É ônus da parte agravante produzir prova concreta de que a aplicação da constrição impacta sua subsistência digna e a de seus familiares, assegurando o mínimo existencial, o que, todavia, aparentemente, não ocorrera nos autos. Consoante pacificada jurisprudência, a mera alegação de hipossuficiência ou de prejuízo à subsistência é insuficiente para afastar a constrição judicial, se não demonstrada que a verba é de fato de natureza salarial (ônus do devedor). Neste sentido: EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora de valores mantidos em conta bancária da agravante no cumprimento de sentença.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os valores bloqueados possuem natureza alimentar, enquadrando-se na impenhorabilidade prevista no art. 833, incisos IV e X, do CPC; e (ii) saber se a penhora viola o princípio da dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial.III. RAZÕES DE DECIDIR3. O entendimento jurisprudencial admite a impenhorabilidade de valores até o limite de 40 salários-mínimos, quando demonstrado que possuem caráter alimentar ou são mantidos como reserva financeira. 4. No caso concreto, os extratos bancários revelam que a conta em questão apresenta movimentação contínua e se destina a atividades comerciais, descaracterizando a sua natureza de poupança protegida.5. Cabe ao devedor o ônus de comprovar a impenhorabilidade dos valores bloqueados, nos termos do art. 854, §3o, I, do CPC. Não há nos autos elementos suficientes que demonstrem que os valores penhorados são indispensáveis à subsistência da agravante.IV. DISPOSITIVO E TESE6. Agravo de instrumento desprovido.Tese de julgamento:“1. Para a incidência da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC, é indispensável a comprovação de que os valores bloqueados possuem natureza alimentar ou constituem reserva financeira protegida. 2. O ônus probatório da impenhorabilidade recai sobre o devedor, conforme o art. 854, §3o, I, do CPC.”Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV e X; 854, §3o, I. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1954891, Acórdão no 1697268.(Acórdão 1981237, 0747064-56.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 07/04/2025.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, X, DO CPC. EXTENSÃO À CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA DA VERBA. AUSÊNCIA DE PROVAS.1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do Código de Processo Civil (CPC), referente à quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, estende-se aos valores mantidos em conta corrente, desde que comprovada sua natureza de reserva financeira.2. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a proteção legal abrange não apenas os valores depositados em caderneta de poupança, mas também aqueles mantidos em conta corrente ou outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé.3. A impenhorabilidade não se presume. Cabe ao executado o ônus de comprovar que os valores encontrados em sua conta corrente constituem reserva financeira protegida pela impenhorabilidade.4. A mera alegação de que o valor está abaixo do limite de 40 salários-mínimos não é suficiente para caracterizar sua impenhorabilidade sem a comprovação da origem e natureza dos recursos.5. No caso, a agravante não demonstrou que os valores bloqueados constituem reserva financeira protegida pelo art. 833, X, do CPC, o que impede o reconhecimento da impenhorabilidade.6. Recurso conhecido e não provido.(Acórdão 2000066, 0708420-10.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/05/2025, publicado no DJe: 28/05/2025.) (g.n.) Portanto, ausente qualquer comprovação quanto a alegada impenhorabilidade e, sem embargos do exame percuciente que será realizado no julgamento do mérito do presente recurso, não se verifica, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos das decisões agravadas que determinaram a exclusão da exceção de executividade e da contestação com reconvenção, e para determinar o reentranhamento das petições e a suspensão dos atos executórios, não há urgência apta a justificar a concessão de liminar neste momento. Embora o Agravante alegue cerceamento de defesa e violação de princípios constitucionais, tais questões, de cunho estritamente processual, serão devidamente analisadas por esta Corte no mérito do Agravo de Instrumento. A eventual procedência de suas alegações poderá levar à reforma das decisões e ao retorno do processo à fase adequada, sem que se vislumbre, de imediato, periculum in mora que justifique a suspensão liminar dos atos executórios (além do bloqueio monetário já indeferido) ou o reentranhamento das peças antes do julgamento final do recurso. A possibilidade de as matérias de ordem pública serem conhecidas a qualquer tempo e grau de jurisdição mitiga a urgência para uma decisão liminar sobre esses pontos específicos. Diante do exposto, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator